Tribunal: CARF
Processo: 10530.723176/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723176/2013-21
ACÓRDÃO
1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RATEIO DE CUSTOS OU DESPESAS. LANÇAMENTO MOTIVADO APENAS PELA
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO. DECISÃO QUE
DEMANDA PROVA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA EFETIVIDADE DAS
DESPESAS. NULIDADE.
Deve ser anulada decisão de primeira instância que, por demandar prova
de outras evidências de efetividade das despesas rateadas, não
questionadas no lançamento, deixa de apreciar todas as provas
apresentadas
para
desconstituir
a
objeção
fiscal.
Caracterizado
cerceamento ao direito de defesa, deve ser proferida nova decisão sob a
premissa de acusação fiscal aqui afirmada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento de CSLL por vício no MPF e a nulidade dos lançamentos
pela inversão do ônus da prova; e (ii) por maioria de votos, acolher a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por
rejeitá-la. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
2
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.221/1.251) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 02-095.484, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE (fls.
1.195/1.209), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA CONTRA AS PESSOAS A QUE PERTENCEM
QUANDO NÃO AMPARADA POR OUTROS SUBSÍDIOS.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que
pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
DESPESAS
COM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONDIÇÕES
PARA
SUA
DEDUTIBILIDADE. EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES.
Para que uma despesa ou custo seja dedutível, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, é necessário que os
documentos emitidos por terceiros que lastreiam os lançamentos contábeis sejam
hábeis e idôneos. A escrituração pura e simples de um fato não lhe dá o grau de
certeza absoluta; é preciso, acima de tudo, que fique provada sua ocorrência, por
intermédio de documentos hábeis e idôneos. Sujeitam-se, pois, à comprovação,
sob pena de glosa dos valores registrados, todas as operações realizadas pela
pessoa jurídica. Eventual prestação de serviços deve ter sua efetividade amparada
em documentos hábeis e idôneos.
RATEIO DE CUSTOS OU DESPESAS. EMPRESAS DO MESMO GRUPO.
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior
rateio dos custos e despesas administrativas comuns entre empresas que não a
mantenedora da estrutura administrativa.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
3
As despesas rateadas devem ser calculadas com base em critérios razoáveis e
objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL E IRPJ. MESMA REGRA DE APURAÇÃO
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA INCONTROVERSA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

De acordo com o relato da decisão de piso:
Toda a motivação de fato e de direito em que se fundamenta a autuação fiscal
está consubstanciada no Termo de Verificação de Infração, anexo aos Autos de
Infração, acostado às folhas 16 a 20.
A fiscalizada adotou no ano calendário de 2009 a apuração do IRPJ e CSLL pelo
Lucro Real anual. A fiscalização teve como escopo a auditoria de várias despesas
declaradas em DIPJ naquele ano calendário.
Regularmente intimada a apresentar as notas fiscais, os comprovantes de
pagamentos e demais documentos que comprovassem a efetiva ocorrência das
despesas declaradas na DIPJ 2010 (ano-calendário 2009), a empresa apresentou
parte da documentação exigida, não conseguindo comprovar documentalmente a
efetiva ocorrência da totalidade das despesas declaradas/escrituradas, conforme
descrito pela autoridade fiscal no Termo de verificação:
1. “Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica” – Item 4 da Ficha 05 A da DIPJ
Em relação às despesas referentes a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA
JURÍDICA (item 04 da Ficha 05A da DIPJ)”, a empresa comprovou parte das
despesas através da apresentação de notas fiscais de serviços. Contudo,
apresentou também “Notas de Débitos” mensais no valor total de R$
3.314.102,00, referentes a “Vendas e Licenças de Uso de Software”, emitidas pela
empresa “Fábrica de Papel e Papelão N.S. da Penha S/A” (CNPJ n°
49.912.199/0003-85), sócia da empresa. Intimada a comprovar a efetiva
ocorrência de tais valores, bem como o contrato de serviços, a empresa
apresentou esclarecimentos que não fizeram prova do efetivo desembolso
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
4
financeiro. Desta maneira, tais despesas, detalhadas na tabela abaixo foram
glosadas.

2. “Custas e emolumentos” – uma das contas desmembradas da linha “Outras
Despesas Operacionais” - Item 32 da Ficha 05 A da DIPJ.
[...]
Aos tributos lançados foram aplicadas Multas de ofício de 75%, de acordo com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Cientificado dos Autos de infração em 22/05/2013 (fl.625), o contribuinte
apresenta Impugnação em 20/06/2013 (fls.626/642) onde, resumidamente, traz
os seguintes argumentos em sua defesa:
1. A impugnante afirma que o item “Custos e Emolumentos” não serão
contestados pela Impugnante, ao contrário, serão pagos os valores de IRPJ e CSLL
incidentes sobre a glosa das referidas despesas; às folhas 1185 a 1188 faz juntada
dos Darf pagos da parte incontroversa;
2. Ainda que tal fato não seja objeto de contestação pela fiscalização, as despesas
relacionadas à prestação de serviços por pessoa jurídica tratam-se de rateio de
despesas “intercompany”, as quais, inicialmente, foram suportadas pela
controladora e, posteriormente, repassadas às controladas na proporção em que
foram utilizadas pelas respectivas pessoas jurídicas; NÃO se demonstrará a
dedutibilidade dos referidos dispêndios para fins de IRPJ e CSLL, mas somente que
os referidos valores foram efetivamente suportados pela Impugnante;
3. A autuação deve ser declarada nula por não relacionar o MPF a CSLL;
4. Os Autos de infração são nulos em decorrência da indevida inversão do ônus da
prova. Cabe a Impugnada provar a inexistência ou não das despesas escrituradas
antes de proceder à respectiva glosa, evitando assim, a configuração ilegal da
inversão do ônus da prova; a escrituração faz prova a favor do contribuinte; a
impugnada deveria promover novas diligências junto ao setor contábil da empresa
fiscalizada em observância ao princípio da verdade material;
5. Na maioria dos grupos econômicos, determinadas despesas e serviços, até
mesmo por razões de economia e funcionalidade, são contratados pela controlada
para “execução” em todas as empresas do grupo, posteriormente as referidas são
rateadas entre as pessoas jurídicas do grupo; A impugnante, além de ser
controlada da empresa Fábrica de Papel e Papelão realiza a comercialização de
parte dos seus produtos a sua controladora. Destarte, o pagamento do rateio de
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
5
despesas nem sempre é comprovado com um simples extrato bancário,
dependendo de razões, notas fiscais e transferências bancárias, porque na
totalidade dos meses a PENHA PAPÉIS detinha valores muito superiores ao rateio
para receber de sua controladora em razão das referidas vendas; portanto o
efetivo pagamento do rateio de despesas teria ocorrido mediante o desconto dos
valores que a Impugnante tinha para receber da empresa controladora; nesse
sentido a impugnante colaciona a defesa planilhas e razões que demonstram os
valores a receber da Fábrica de Papel e Papelão e à pagar para a mesma, mês a
mês, bem como as respectivas transações financeiras (anexos 1 a 12);
6. A despeito de não contestada a dedutibilidade das despesas, defende que
aquela está sob abrigo dos artigos 299 e 300 do RIR/99; cita jurisprudência
administrativa e solução de Consulta 38/2011 da DISIT 9a RF, que têm o mesmo
entendimento.
7. Requer endereçamento das intimações ao advogado identificado.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que manteve o
lançamento.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário. Alega vício de motivação
(inovação) da decisão, uma vez que fundou o decisum em matéria distinta da acusação fiscal que
originou o lançamento.
Nesse ponto, alega que: no auto de infração, o questionamento da autoridade fiscal
tinha como alvo a comprovação das despesas e desembolsos feitos pela Recorrente. No acórdão
da DRJ/BH, ora recorrido, o foco dado pelo julgado foi totalmente distinto, já que se baseou nos
requisitos que o instrumento firmado entre as empresas do mesmo grupo deveria ter observado.
Reitera a nulidade do lançamento por ausência de expressa indicação do tributo
fiscalizado no MPF e Termo de Início de Fiscalização, bem como pela indevida inversão do ônus da
prova.
No mérito, aduz que:
A existência do referido rateio ocorria sob a égide de acordo corporativo prévio
(fls. 407), no qual se previa tal sistemática (prazo indeterminado, empresas
envolvidas, critério de reembolso, etc.), o qual não foi considerado pela DRJ/BH,
demonstrado sua total arbitrariedade. Verifica-se que, a bem da verdade, o v.
acórdão vergastado desconsiderou completamente o Acordo Corporativo
efetuado, simplesmente por não entender a métrica e a discriminação dos critérios
que seriam rateados entre as partes.
Interessante perceber que os reembolsos ocorriam periodicamente (mês a mês),
em forma de encontro de contas entre as empresas Recorrente e Fábrica de Papel
e Papelão N. S. da Penha S/A. Dessa forma, os valores devidos pela Recorrente ou
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
6
a Recorrente eram repassados, fechando-se as contas. Tais valores foram
totalmente demonstrados nos autos através de planilhas, razões e comprovantes
bancários.
[...]
Ainda, diante das inovações que foram trazidas somente por ocasião do
julgamento pela DRJ/BH, há se destacar a necessidade de apresentação de novos
documentos para comprovar a regularidade e efetividade das despesas
suportadas pela PENHA PAPEIS, ora Recorrente, no caso em tela.
Ora, além dos comprovantes das despesas já colacionados, a Recorrente
apresenta aqui também a comprovação de que os valores repassados à Fábrica
de Papel e Papelão N. S. da Penha S/A, sua controladora, foram devidamente
oferecidos à tributação, como se verifica na DIPJ do período (AC. 2009 – EX.
2010) em anexo (DOC. 01). Vejam-se os excertos abaixo (Fichas 6A e 7A, Linha
37, fls. 5 e 6) do referido documento:
[...]
A composição dos referidos valores à época levava em consideração algumas
contas de seu balancete, como a 450100090, específica para recuperação de
despesas que eram custeadas por outras empresas o grupo. Para demonstrar a
referida composição, a Recorrente junta aqui o balancete resumo e o razão da
referida conta (DOC. 02).
[...]
De duas uma: ou se admite a comprovação das despesas dedutíveis que foram
suportadas pela Recorrente ou, por outro lado, se reconhece como indevido o
pagamento de IRPJ e CSLL realizado pela Fábrica de Papel Penha S/A, que ofereceu
integralmente à tributação os valores que recebeu da Penha Papéis.
Com a devida vênia, se (i) a contabilização dos pagamentos; (ii) a comprovação da
compensação e dos extratos bancários com os pagamentos efetuados; (iii) o
oferecimento à tributação dos valores recebidos da PENHA PAPEIS pela PENHA
S/A não puderem comprovar o pagamento, não há mais o que ser perquirido pela
Recorrente.
Além disso, interessante ressaltar que, ao contrário do que entendeu a DRJ/BH, os
valores dos repasses e desembolsos seguiam um critério consistente, que se
baseava na participação de cada empresa no faturamento do grupo (DOC. 03),
veja-se:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
7

Ainda, os critérios de rateios podem ser facilmente percebidos por meio da
planilha de controle, anexa (DOC. 04) a qual demonstra exatamente quais foram
as contas contábeis rateadas entre a Recorrente (PENHA PAPEIS) e sua sócia
majoritária (PENHA S/A).
[...]
Ora! Por se tratar de Acordo Corporativo, não há qualquer exigência para que
esses critérios estivessem previamente fixados, inclusive porque o percentual de
faturamento era mensalmente variável, não podendo, assim, ser previamente
fixado.
[...]
Mais adiante, formula pedido de conversão do julgamento em diligência,
apresentando quesitos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.

Da nulidade pela indicação da CSLL no MPF
Segundo o voto condutor da decisão ora recorrida:
O MPF foi instrumento instituído para fins de controlar administrativamente o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil– AFRFB e a duração dos trabalhos, bem
como determinar o que deve ser feito. Externamente, o MPF tem por finalidade
informar ao contribuinte os responsáveis pelo trabalho, seu alcance e duração. É
uma garantia do contribuinte contra fraudes praticadas por terceiros.
O descumprimento das normas do MPF só pode gerar sanções administrativas,
mas não de nulidade do auto de infração. Em se tratando de lançamento do
crédito tributário, as normas que o regem são os arts. 142 a 150 do Código
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
8
Tributário Nacional – CTN e arts. 9 a 11 do Decreto no 70.235/1972 - Processo
Administrativo Fiscal – PAF.
A nulidade é declarada em situações de descumprimento da legislação que rege a
constituição do crédito tributário e o direito de defesa, mas não por
descumprimento às normas administrativas para controle dos trabalhos
executados. Pelo princípio da hierarquia das normas, um ato administrativo
(Portaria) não poderia impor condições que a lei não tratou.
Ademais, no caso em tela, o fato de não constar expressamente no MPF-F a CSLL
não significa que o auditor fiscal não poderia ter fiscalizado e lavrado o respectivo
auto de infração, conforme se depreende do disposto na Portaria RFB no 11.371,
de 12/12/2007, em seu art. 8o:
“Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa.”(grifei)
Ressalte-se que a atividade de lançamento é vinculada, nos termos do art. 142 do
CTN, e a autuação da CSLL foi feita nos termos do Decreto no 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal, que em seu art. 9o, § 1o, determina que:
Decreto no 70.235/72 – art. 9o
§ 1o Quando, na apuração dos fatos, for verificada a prática de infrações a
dispositivos legais relativos a um imposto, que impliquem na exigência de outros
impostos da mesma natureza ou de contribuições, e a comprovação dos atos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova, as exigências relativas ao mesmo
sujeito passivo serão objeto de um só processo, contendo todas as notificações de
lançamento e autos de infração (redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
Assim, uma vez que a exigência de CSLL depende dos mesmos elementos de prova
de que trata a exigência de IRPJ, desnecessária é a emissão de MPF específico
para o auto de infração de CSLL, nos termos do art. 9o da Portaria no 3007/2001 e
do § 1o, do art. 9o, do Decreto no 70.235/72, acima transcritos.

Não há reparos a propor, acrescentando aqui como razões de decidir o comando
previsto na Súmula CARF no Súmula CARF no 171, publicada posteriormente ao acórdão recorrido,
in verbis:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Afasta-se, portanto, a nulidade arguida.

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
9
Da nulidade pela inversão do ônus da prova
De acordo com o artigo 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Como se nota, cabe ao contribuinte a comprovação dos fatos registrados na escrita
contábil e na apuração do seu resultado, que devem estar lastreados em documentação hábil,
inclusive no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de dedutibilidade de despesa.
Nenhum reparo, contudo, cabe à decisão de piso nesse particular.

Da glosa de despesas
A DRJ manteve a glosa com base na seguinte motivação:
[...]
Pois bem, o rateio de custos/despesas entre empresas integrantes de um grupo
econômico, embora possa ser uma prática usual no mercado, não dispensa o
contribuinte de provar, se intimado pela autoridade fiscal, que a despesa a título
de rateio atende os requisitos exigidos pela legislação tributária, para fins de
dedução na apuração do lucro real.
[...]
No caso em análise, verificando as informações e documentos constantes dos
autos, inclusive os documentos trazidos com a impugnação, atesta-se que o
contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar que o rateio fora
calculado com base em critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; e que
correspondesse ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços, que sequer são discriminados nas Notas e registros contábeis.
Observa-se pelo exame do Acordo Corporativo apresentado pelo contribuinte (fl.
407) que não há qualquer discriminação dos critérios e dos próprios serviços que
seriam rateados entre as partes, contrariando os critérios de comprovação da
origem e efetividade das despesas exigidos pela legislação e consolidados pela
Solução de Divergência COSIT no 23/2013.
Nota-se que tal acordo não traz qualquer critério objetivo de rateio das despesas
administrativas, salvo quando dispõe sobre o valor fixo do uso do software
corporativo, o que também não é objeto de comprovação documental, salvo o
“aperto de mãos” entre as partes ligadas.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
10
Em sua Impugnação o contribuinte alega juntar toda a documentação probatória,
mês a mês, de referidas despesas com fins de cancelar a glosa fiscal. Contudo, o
reclamante junta um amontoado de documentos e extratos de cada um dos
meses de 2009, visando comprovar a ocorrência das despesas e o seu efetivo
pagamento. A documentação juntada comprova uma larga movimentação
financeira entre as empresas, sem, contudo, discriminar os serviços e produtos
circulados, bem como a forma de rateio entre eles.
Vejamos, por amostragem, a documentação juntada dos meses de janeiro e julho
de 2009, cônscios de que nos demais meses repete-se a mesma estrutura
probatória:
Janeiro de 2009:

Julho de 2009:

Nota-se que bastaria ao contribuinte comprovar a efetividade das Notas de débito
apresentadas, discriminando as despesas efetivas a que se referem, permitindo
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
11
aferir a sua dedutibilidade, o suposto critério de rateio entre o grupo econômico,
a existência do seu efetivo pagamento ou sua compensação com créditos
discriminados e comprovados documentalmente e contabilmente. Ao revés, junta
um emaranhado de Comprovantes de transferência e extratos que nada
comprovam, e na sua maioria sequer têm relação com o que se busca comprovar.
Os próprios excertos do Razão auxiliar de Clientes, onde constam as Vendas e
alguns lançamentos de encontro de contas, sem discriminação da sua natureza,
frise-se, não trazem os lançamentos onde especificados os valores das Notas de
débito apresentadas, muito embora apenas o registro contábil daquelas não seria
suficiente para comprovação da sua natureza, efetiva prestação dos serviços e
dedutibilidade.
Outro ponto a se destacar é que as Notas de débito reapresentadas referem-se a
“Despesas administrativas/Vendas e Licença de Uso de software”, sem estarem
acompanhadas de qualquer discriminação ou comprovação dos serviços
administrativos, serviços de vendas ou Notas fiscais relativas a licença de uso de
software. São notas produzidas por sua sócia majoritária (Fábrica de Papel) em
benefício dela própria, sem qualquer conteúdo probatório substancial. Como
visto, a documentação complementar juntada na impugnação em nada enriquece
a instrução probatória da natureza e efetividade das despesas deduzidas a título
de “Serviços Prestados por pessoa jurídica”.
Registre-se, por fim, que o exame da dedutibilidade das despesas, tendo em conta
a sua normalidade, necessidade e usualidade para o seu exercício social, somente
é exeqüível após a comprovação documental da sua natureza e do seu efetivo
pagamento.
Destarte, descabida a alegação do reclamante de que não é cabível a qualquer
tempo do procedimento fiscal a argüição da dedutibilidade das despesas,
porquanto a comprovação preliminar da sua existência não logrou êxito, o que
precede a valoração de sua dedutibilidade.

Verifica-se, assim, que a decisão a quo bem demonstrou que o alegado “encontro
de contas” que teriam dado suporte à dedução de alegadas despesas compartilhadas não possui
suporte documental, impedindo aferir a própria natureza de rateio do dispêndio, de modo que a
glosa deve ser mantida por falta de comprovação.
Nesse sentido, aliás, já me manifestei, quando da relatoria do Acórdão no 1201-
003.691, que
RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A possibilidade de deduzir despesas objeto de rateio de gastos compartilhados
tem como pressuposto a celebração de contrato prévio que identifique as
empresas que fazem parte, bem como a estipulação de critério razoável e
objetivo para a divisão dos gastos, critério este que deve ser comprovado
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
12
mediante documentação hábil que seja capaz de demonstrar o custo total e sua
alocação individual para cada uma das empresas participantes. Ausentes esses
requisitos, cabível a glosa das despesas correspondentes.

No recurso voluntário, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão por inovação,
alega que os valores teriam sido tributados “na outra ponta” e traz documentos complementares
em prol do alegado direito de dedutibilidade.
Razão não lhe assiste.
Ao contrário do que quer fazer crer a contribuinte, a DRJ na verdade confirmou a
premissa da fiscalização no sentido de que o sujeito passivo não cumpriu seu ônus de comprovar
os pagamentos objeto das despesas alegadamente oriundas de “contrato de prestação de
serviços”.
Não vislumbro, portanto, que os acréscimos fáticos feitos pela DRJ contra a plena
caracterização de um rateio de custo compartilhado configurariam uma nulidade por alteração de
critério jurídico, pois tais razões integram a própria dialética processual, relacionando-se com a
necessidade de contrapor os fundamentos invocados na impugnação.
Ademais, cabe também esclarecer que a eventual tributação dos valores autuados
pela “controladora” - o que não foi efetivamente comprovado e até se mostra incompatível com
as cobranças via notas de débito - não tem o condão de afastar o ônus da contribuinte de
comprovar a efetiva necessidade das despesas objeto de glosa.
Quanto aos documentos trazidos, cabe reiterar que, apesar de demonstrar existir
uma ampla movimentação financeira entre as empresas, não há discriminação da efetiva natureza
das operações, muito menos o critério que teria sido utilizado para o compartilhamento, o que
definitivamente compromete a legitimidade do alegado rateio.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
13
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à declaração de
nulidade da decisão de 1a instância. A maioria do Colegiado, vislumbrando na acusação fiscal
conteúdo distinto daquele exposto pelo I. Relator, compreendeu que deixaram de ser apreciadas
provas de aspectos que poderiam ser suficientes para afastar a glosa promovida.
A Contribuinte discorda dos apontamentos da decisão de 1a instância acerca da
necessidade de demonstração de que as despesas rateadas foram calculadas com base em
critérios razoáveis e objetivos previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre
os intervenientes, porque no auto de infração o questionamento da autoridade fiscal tinha como
alvo a comprovação das despesas e desembolsos feitos pela Recorrente.
A motivação para a glosa está assim exposta no Termo de Verificação Fiscal (e-fl.
17):
Em relação às despesas referentes a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA
JURÍDICA (item 04 da Ficha 05A da DIPJ)”, a empresa comprovou parte das
despesas através da apresentação de notas fiscais de serviços. Contudo,
apresentou também “Notas de Débitos” mensais no valor total de R$
3.314.102,00, referentes a “Vendas e Licenças de Uso de Software”, emitidas pela
empresa “Fábrica de Papel e Papelão N.S. da Penha S/A”(CNPJ n°
49.912.199/0003-85), sócia da empresa. Intimada a comprovar a efetiva
ocorrência de tais valores, bem como o contrato de serviços, a empresa
apresentou esclarecimentos que não fizeram prova do efetivo desembolso
financeiro. Desta maneira, tais despesas, detalhadas na tabela abaixo foram
glosadas.
Por sua vez, a intimação referida demandou (e-fl. 402):
1)Apresentar recibos de pagamentos ou transferências bancárias que façam prova
do EFETIVO desembolso financeiro, comprovando, assim a realização das
despesas referentes a "Vendas e Licença de Uso de Software", consoante "Notas
de Débitos" mensais detalhadas abaixo:
JANEIRO: R$ 232.272,00;
FEVEREIRO: R$ 220.580,00;
MARÇO: R$ 250.579,00;
ABRIL: R$ 272.904,00;
MAIO: R$ 257.928,00;
JUNHO: R$ 252.844,00;
JULHO: R$ 280.386,00;
AGOSTO: R$ 292.201,00;
SETEMBRO: R$ 289.933,00;
OUTUBRO: R$ 299.719,00;
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
14
NOVEMBRO: R$ 360.970,00;
DEZEMBRO: R$ 303.786,00;
TOTAL: R$ 3.314.102,00.
2) Cópia AUTENTICADA do Contrato de Serviço celebrado com a empresa "Fábrica
de Papel e Papelão N.S. da Penha S/A" (CNPJ n° 49.912.199/0003-85), referente a
"Vendas e Licença de Uso de Software".
E, na resposta à intimação, a Contribuinte apresentou o contrato requerido e, com
respeito à prova do “efetivo desembolso financeiro” informou que conforme Acordo Corporativo
número 160109, firmado entre a Penha Papéis e a Fábrica de Papel, os valores devidos foram
quitados através de fornecimento de mercadoria. Esses fornecimentos à medida que ocorriam
foram quitados através de encontro de contas.
Assim, frente ao contrato que lhe fora apresentado, a autoridade lançadora não
deduziu qualquer objeção ao seu conteúdo. Seu questionamento, portanto, centrou-se apenas na
prova do efetivo desembolso financeiro, que compreendeu inexistente diante do esclarecimento
prestado acerca da mecânica de liquidações intragrupo.
Em tal contexto, não pode ser admitida a compreensão da autoridade julgadora de
1a instância de que as Notas de Débito apresentadas não foram acatadas como probatórias da
ocorrência dos serviços e do efetivo pagamento das despesas, ocasionando sua glosa. A glosa,
como visto, foi promovida em razão, apenas, da falta de prova do desembolso financeiro para que
a Contribuinte assumisse o encargo das despesas que oneraram seu resultado. Assim, a decisão de
1a instância, quando anota que o acordo não traz qualquer critério objetivo de rateio das despesas
administrativas, não se escora em fundamento suficiente que dispense a análise da documentação
apresentada para provar o desembolso financeiro para liquidação das despesas glosadas.
Como se vê no voto condutor da decisão recorrida, tais provas foram referidas por
amostragem de seu conteúdo relativamente aos meses de janeiro e de julho/2009, bem como por
menção genérica de que a mesma estrutura probatória estaria presente nos demais períodos,
para, ao final, demandar que:
Nota-se que bastaria ao contribuinte comprovar a efetividade das Notas de débito
apresentadas, discriminando as despesas efetivas a que se referem, permitindo
aferir a sua dedutibilidade, o suposto critério de rateio entre o grupo econômico,
a existência do seu efetivo pagamento ou sua compensação com créditos
discriminados e comprovados documentalmente e contabilmente. Ao revés, junta
um emaranhado de Comprovantes de transferência e extratos que nada
comprovam, e na sua maioria sequer têm relação com o que se busca comprovar.
Ou seja, no suposto de que a glosa também decorreria de aspectos acerca da
natureza e efetividade da prestação dos serviços rateados, a autoridade julgadora de 1a instância
declarou procedente o lançamento sem se aprofundar nas provas correspondentes ao
desembolso financeiro. Considerando que este foi o único fundamento para glosa destas
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.373 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723176/2013-21
15
despesas, a omissão na apreciação de parte das provas trazidas em impugnação resulta em
cerceamento ao direito de defesa e impõe, nos termos do art. 59, inciso II do Decreto no
70.235/72, que seja declarada a nulidade da decisão recorrida, para que outra seja proferida
segundo as premissas acusatórias aqui afirmadas.
Estas as razões, portanto, para acolher a preliminar e declarar a NULIDADE da
decisão de 1a instância.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1384
DF CARF MF
Original